Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SANEAMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A justiça gratuita somente pode ser concedida quando demonstrada a situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. A ausência de prova de hipossuficiência financeira impõe a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Com base no art. 1.022 do CPC, é suprida a omissão constante da fundamentação.
4. Embargos declaratórios parcialmente providos para sanar vício, sem efeitos infringentes.